Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE DISTÂNCIA MÍNIMA NA CORRIDA FEMININA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento da ilegalidade da retificação do edital do concurso da PMDF, que aumentou a distância mínima exigida para candidatas do sexo feminino no teste de corrida, mantendo a concorrente no certame com base na exigência original, e proveu parcialmente os recursos de apelação apenas para reduzir o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, não sendo cabível para supostas incoerências entre o resultado e as provas apresentadas. Já a omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso.
5. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais que embasaram a declaração de ilegalidade da retificação do edital. A alegação de que homens e mulheres não disputam as mesmas vagas foi afastada com base na ADI 7433 do STF, que declarou inconstitucional a limitação de cargos para mulheres na PMDF.
6. A decisão fundamentou a fixação dos honorários com base nos critérios do art. 85, §2o e §8o do CPC, afastando a aplicação vinculante da tabela da OAB.
7. A parte embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível. O uso protelatório dos embargos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 3o, IV; 5o; 7o, XX e XXX; 37, I; 39, §3o. CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A; 1.022; 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7433, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 07.05.2024. STJ, AgInt no REsp 1.770.345/SC. TJDFT, Acórdão 1791757, 0712124-79.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 22.11.2023.